Tribunal: TJMT
Processo: 1016202-70.2016.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016202-70.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JACO VALERIANO SILVA - CPF: 406.608.771-04 (APELANTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JACO VALERIANO SILVA - CPF: 406.608.771-04 (APELADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR - PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA EXCLUSÃO DO AGENTE PÚBLICO – PROCESSO COM
DEVIDO PROCESSO LEGAL – GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO
– AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

“Ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantém-se hígido o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da Corporação, porquanto comprovada a infração disciplinar”. (N.U 0006088-18.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível em face da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Roberto Teixeira Seror, que julgou procedente a pretensão inicial da
Ação Anulatória de Ato Administrativo

nº
1016202-70.2016.8.11.0041
ajuizada por
JACO VALERIANO SILVA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que determinou a reintegração do requerente ao cargo de origem com o recebimento de todas as verbas e vantagens que teria direito de ter recebido, sem prejuízo de a administração intentar novo procedimento, de forma correta, e sem prejuízo do resultado da ação penal, seja condenatória, seja absolutória por negativa de autoria ou inexistência do fato
.

A Apelante interpôs o recurso de apelação cível fundamentando como causa de pedir a impossibilidade de revisão da pena de demissão pelo poder judiciário, ante a observância do procedimento legal em todo o processo administrativo, assegurando o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Afirma que a condenação imposta não violou o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, posto que a exclusão a bem da disciplina, é a pena imposta àqueles Policiais Militares que infringiram seu dever funcional, através de uma conduta irregular ou que tenha praticado ato que afete a honra pessoal.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 4958927 -.

Contrarrazões apresentada pelo Apelado – id. 17205992 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de apelação cível em face de sentença que julgou procedente a pretensão inicial para determinar a reintegração do requerente ao cargo de origem com o recebimento de todas as verbas e vantagens que teria direito de ter recebido, sem prejuízo de a administração intentar novo procedimento, de forma correta, e sem prejuízo do resultado da ação penal, seja condenatória, seja absolutória por negativa de autoria ou inexistência do fato
.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que o Apelado Jaco Valeriano Silva ajuizou
Ação Anulatória de Ato Administrativo
nº 1016202-70.2016.8.11.0041 em desfavor da Apelante ESTADO DE MATO GROSSO visando a anulação da decisão proferida pelo Conselho de Disciplina, e consequentemente, a reintegração ao cargo de Policial Militar da PMMT.

No caso, a controvérsia recursal consiste em dois pontos, a impossibilidade de revisão da pena de demissão pelo poder judiciário e razoabilidade e proporcionalidade da condenação imposta.

Com efeito, é certo que ao Poder Judiciário compete aferir se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, ou seja, não é dada a análise do mérito das decisões administrativas.

Logo, é permitido apenas perquirir acerca dos aspectos de legalidade ou legitimidade do ato administrativo.

No caso, não deve prosperar as razões apresentada pela Apelada e reconhecida na sentença para anular o ato administrativo, posto que o simples fato da conduta praticada pela Apelado constituir crime, não afasta o direito o direito do Conselho de Disciplina de analisar a conduta perpetuado pelo Agente Público.

Aliás, esse Sodalício já até reconheceu a possibilidade da utilização do prazo prescricional penal nos procedimento disciplinar, o que, por conseguinte, gera a presunção da possibilidade do julgamento pelo Conselho Disciplinar nos casos em que constituírem crime, como se vê:

HABEAS CORPUS – INSTAURAÇÃO DE CONSELHO DE DISCIPLINA EM FACE DE POLICIAIS MILITARES – PRETENDIDO ARQUIVAMENTO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA – ATOS CONSIDERADOS CRIMES – SUJEIÇÃO AO PRAZO PRESCRICIONAL REGULADO PELA PENA MÁXIMA PREVISTA (EM ABSTRATO) NO CÓDIGO PENAL MILITAR – INTELIGÊNCIA DO ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL Nº. 3.800/1976. 2. INEXISTÊNCIA DE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA NA ESFERA CRIMINAL – IRRELEVÂNCIA – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA, CÍVEL E JUDICIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 4º, DA CF – ILEGALIDADE INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.1.

Se os fatos que se busca investigar no Conselho de Disciplina são também tipificados como crimes no Código Penal Militar, eles se sujeitam, portanto, ao prazo prescricional previsto naquele diploma, por força do art. 17, parágrafo único, da Lei Estadual nº. 3.800/1976 (no caso, 20 anos).2. A falta de ajuizamento de ação na esfera penal não impede a apuração das condutas infracionais no plano administrativo. Afinal, nosso ordenamento jurídico contempla a independência de instâncias em diversos dispositivos (vide art. 37, § 4º, da CF), possibilitando a apreciação de uma mesma controvérsia sob os enfoques administrativo, cível e penal.

(N.U 0026049-42.2016.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/05/2016, Publicado no DJE 10/05/2016)

Com efeito, o fato de constituir crime não impossibilita o Conselho de Disciplina julgar o ato praticado pelo Agente Público, em especial, em razão da independência das instâncias, nos termos do art. 37, §4º da CF,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Se não bastasse isso, é certo que não seria coeso que o Conselho de Disciplina possa julgar o ato transgressões disciplinares (que não constitua crime) com a exclusão do servidor, mas quando se tratar de ato gravíssimo (que constitua crime) não possa afastar o agente público, devendo aguardar provocação da esfera judicial.

Assim, não verifico a irregularidade no processo administrativo quanto ao fato do ato supostamente praticado pelo Apelado constituir crime.

No caso, analisando o processo administrativo disciplinar, vislumbra que foi instaurado por meio da Portaria n° 15/CD/CORREGPM, com a prisão em flagrante pelo delito de receptação, em que o processo foi devidamente instruído, respeitando o contraditório e a ampla defesa, em que foi reconhecido que o Apelado não possuía condições de permanecer na Instituição policial militar.

Ademais, o ato que decidiu pela exclusão do Apelado foi devidamente fundamentado, respeitando o princípio do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, como se vê:

“pois restou provado que a conduta do disciplinado feriu as normas disciplinares castrense, não sendo correto efetuar cobrança de um cheque que era produto de crime, e por coincidência, o próprio disciplinado atendeu a ocorrência de localização do veículo, que também era produto de crime, local de onde o cheque teria desaparecido.

(...)

De modo que não se pode ignorar que recebeu punição por estar de carona com pessoa que transportava pescado irregular e tentou intervir na liberação por ter deixado de apreender carga de madeira e de apreendido veículo que transportava por estar com IPVA atrasado, fazendo acordo de recebimento de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para a liberação, duas outras por descumprimento de ordem....”

Ademais, consigno que a penalidade aplicada no processo administrativo não se mostra abusiva, posto que foi levado em consideração o histórico de transgressões perpetuadas pelo Apelado, bem como o fato do ato praticado possuir natureza grave, razão pela qual entendo como razoável e proporcional.

Partindo dessas premissas, diante da ausência de irregularidade no processo administrativo disciplinar, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO -

DEMISSÃO – PRETENDIDA REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA DECISÃO ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1 - A conclusão do Conselho de Disciplina constitui mera proposta opinativa, sem caráter vinculante, pois o Comandante-Geral da Polícia Militar tem autoridade e independência suficientes para, na valoração das provas, chegar à conclusão da pena a ser aplicada, sendo de sua competência decidir, em caráter definitivo, os processos oriundos do referido colegiado.2 - Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que possuem natureza constitucional implícita e são derivados do princípio da legalidade, ensejam mitigação da discricionariedade administrativa, possibilitando que o Poder Judiciário, no controle de legalidade dos atos administrativos, aprecie os motivos que resultaram na conduta da Administração Pública, a fim de evitar arbitrariedades ou inconsistências entre os motivos e a finalidade da medida administrativa.3- Ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantém-se hígido o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da Corporação, porquanto comprovada a infração disciplinar.

(N.U 0006088-18.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, porquanto comprovada a infração disciplinar.

(N.U 0022601-11.2011.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO À CARGO PÚBLICO – CONSELHO DE DISCIPLINA –

POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO

A BEM DA DISCIPLINA – INFRAÇÃO DISCIPLINAR – RECEBIMENTO DE VANTAGEM ILÍCITA A FIM DE DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO –

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS – PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO APLICADA – O JUDICIÁRIO SOMENTE PODE ANALISAR AS DECISÕES ADMINISTRATIVAS SOB CONTEXTO DA LEGALIDADE NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.1. O judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.2. A escolha da penalidade a ser aplicada pelo Administrador deve ser motivada em fatos e circunstâncias razoáveis e proporcionais, sob pena de implicar abuso ou desvio do poder discricionário, acarretando a ilegalidade da motivação e, consequentemente, do próprio ato administrativo.3. Tratando-se de infração disciplinar grave, praticada por Policial Militar, mostra-se proporcional e razoável a aplicação da penalidade de exclusão da Corporação.

(N.U 0008487-59.2014.8.11.0042, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)

Por fim, cumpre ressaltar que não compete ao Poder Judiciário a reanálise do processo administrativo, restringindo sua atuação sob a perspectiva da legalidade dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, diante da ausência de irregularidade no processo administrativo, a reforma da sentença com a manutenção da decisão proferida no processo administrativo é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço o recurso e
dou-lhe provimento para julgar improcedente a pretensão
.

Diante da reforma da sentença, inverto o ônus sucumbencial, atribuindo a condenação a parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020